Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-25.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801564-25.2022.8.14.0040

APELANTE: MAELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPROCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA. DEVER DO ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO JÁ PACTUADAS PARA O SEGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801564-25.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: MAELI RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ICATÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 10947247), interposto por MAELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n. 10855256), exarada no recurso de Apelação Cível em Ação de Cobrança ajuizada em face de ICATÚ SEGUROS S/A, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPROCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA. DEVER DO ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CLÁUSULAS DO CONTRATO JÁ PACTUADAS PARA O SEGURADO. SEGURADOR NÃO PARTICIPA DO MOMENTO EM QUE É EFETIVADA A ADESÃO PELO SEGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Inexiste cerceamento de defesa por ausência de prova pericial requerida pela parte, se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

2.O cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida pela vítima, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (artigos 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Precedentes do STJ.

3. No momento da contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados, portanto, as bases contratuais, notadamente quanto à abrangência da cobertura e os limites dela constantes, são definidas pelo segurador e aceitas pela estipulante, a qual, portanto, tem o dever de instruir e passar todas as informações necessárias sobre o seguro contratado ao pretenso segurado no momento da adesão.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em suas razões, sob o Id. n.10947247, a agravante alegou, em síntese, violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis que não teria sido oportunizado à recorrente a produção das provas, pelo que requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem em conformidade com a jurisprudência pátria.

Afirmou que a necessidade de perícia médica é evidente, pois somente com o referido exame que seria possível sanar a controvérsia sobre o grau de invalidez.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (Id. 11166450) onde a empresa recorrida alegou que a indenização está prevista nas condições gerais do seguro para indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente, seguindo as regras da SUSEP e que o juízo de origem entendeu que as provas requeridas eram desnecessárias, pelo que dispensou a sua produção.

Alegou que o laudo médico utilizado pela seguradora não teria sido impugnado em momento algum pela parte adversa e que está de acordo com a documentação carreada pela autora, ora recorrente e produzida por médicos particulares. Assim requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAELI RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de ICATU SEGUROS S/A.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 10947247, a agravante alega, em suma, violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis que não teria sido oportunizado à recorrente a produção das provas e afirmou que a necessidade de perícia médica é evidente, pois somente com o referido exame que seria possível sanar a controvérsia sobre o grau de invalidez.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, não se verificou no caso ora em análise nulidade por cerceamento de defesa, considerando que as provas dos autos se mostraram suficientes para o julgamento da ação e a produção de prova pericial somente iria retardar a célere prestação jurisdicional, eis que os documentos constantes nos autos anexados tanto pela recorrida quanto pela recorrente atestaram que a autora da ação de origem teve limitação funcional parcial da mão direita, mão esquerda e em um dos punhos em grau mínimo.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Pois bem, em que pese a regra da instrução probatória ser de iniciativa das partes, incumbe ao magistrado a análise fundamentada sobre a necessidade e utilidade da produção de determinada prova para formar seu convencimento sobre as questões postas em debate pelas partes.

Desta forma, consoante artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inexiste cerceamento de defesa se a natureza das questões analisadas e os elementos probatórios constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

In casu, requereu a apelante a realização de prova pericial com intuito de demonstrar o seu grau de debilidade devido ao acidente de trânsito.

Contudo, entendo que os fatos que seriam atestados pela perícia médica não iriam alterar a conclusão da sentença, considerando que os documentos anexados aos autos pela autora e pela empresa requerida (Id. 9760341) atestam que a autora teve limitação funcional parcial da mão direita, mão esquerda e em um dos punhos em grau mínimo.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não caracterização – Estando presentes nos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, e uma vez que a prova requerida não teria o condão de alterar a verdade dos fatos, despicienda é a sua produção – Preliminar rejeitada. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
- Cobrança - Morte do segurado ocorrida por causas naturais – Infarto fulminante – Cobertura contratada apenas para caso de morte acidental - Ausência de cobertura para morte natural - Risco não contratado e, portanto, não coberto - Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos excluídos do contrato - Recurso improvido, sentença mantida.” (TJ-SP - AC: 10378996120198260224 SP 1037899-61.2019.8.26.0224, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 25/08/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos se mostraram suficientes para o julgamento da ação e a produção da prova pericial iria apenas retardar a devida e célere prestação jurisdicional, sem a efetiva possibilidade de alteração do direito a ser declarado pelo julgador.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.”

Ademais, na decisão impugnada restou consignado que o valor recebido administrativamente é proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pela recorrente com o sinistro, de acordo com a documentação colacionada aos autos e de acordo com o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/especiais do seguro em conformidade com a Circular SUSEP nº 302/2005:

“ (...)

Em suas razões a autora alega a inaplicabilidade da tabela da Susep e ausência de informação adequada no momento da contratação do seguro.

Ao final, requereu a reforma da sentença de mérito para condenar a empresa requerida ao pagamento de 100% do valor estipulado em apólice no valor da indenização securitária.

Sem razão em suas alegações, senão vejamos:

Sabe-se que há relação de consumo na contratação de seguro. Contudo, no seguro coletivo há três partes interessadas: estipulante, segurador e grupo segurado.

Dessa tríade, extrai-se que a estipulante possui vínculo jurídico direto com o trabalhador, que passará a ter a condição de segurado a partir da efetiva contratação, momento em que a contratação do seguro de vida coletivo já fora realizada entre a estipulante e o segurador. Ou seja, no momento de contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados, portanto, as bases contratuais, notadamente quanto à abrangência da cobertura e os limites dela constantes, foram definidas pelo segurador e aceitas pela estipulante.

Nesse contexto, e em respeito ao princípio da boa-fé contratual, é dever do segurador de fornecer previamente as informações necessárias sobre os produtos e serviços que oferece para a estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato, já que não há interlocução direta do segurador com o grupo de segurados, que, frise-se, sequer tem composição definida.

A partir da celebração do contrato de seguro coletivo, a estipulante fica incumbida de adotar as providências necessárias para a adesão de seus trabalhadores, momento em que o trabalhador avaliará os termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. Portanto, entende-se que nesta ocasião é que incidiria o dever da estipulante de instruir e passar todas as informações necessárias sobre o seguro contratado, principalmente por ser a representante dos segurados e ter a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador.

Logo, depreende-se que a operacionalização do contrato de seguro em grupo se dá de forma diferente, em que não há interferência nem participação do segurador no ato de adesão do segurado nem em qualquer momento anterior, motivo pelo qual caberia a responsabilidade por eventual inobservância do dever de informar sobre as cláusulas limitativas de direito à estipulante.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVO DA ESTIPULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO.SÚMULA 98 DO STJ.1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de indenização securitária e exibição de documentos fundada em apólice de seguro de vida em grupo.2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art 489 do CPC/15.4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.8
. "No contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.’
(REsp 1.825.716/SC, 3ª Turma, DJe de 12/11/2020) 9. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 1.026, §2º do CPC/15 quando não se caracteriza o propósito protelatório na interposição dos embargos de declaração.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2º do CPC/15.(REsp 1913046/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, jullgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.3
.
O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que compete à estipulante, e não à seguradora, no contrato de seguro coletivo em grupo, fornecer ao segurado ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, mormente sobre as cláusulas restritivas.4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual
(Súmula 5/STJ).5. Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp 1908436/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAR. CORREÇÃO DE RUMOS DA ORIENTAÇÃO QUE VINHA SENDO ENDOSSADA POR ESTA TURMA. DEVER QUE SE AFIGURA EXCLUSIVAMENTE DO ESTIPULANTE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO.1. Esta Corte Superior vinha reconhecendo que o dever de informação em relação às cláusulas dos seguros de vida em grupo seria também da seguradora.2. No entanto, recentemente, quando do julgamento do REsp 1.825.716/SC, este Colegiado levou a efeito uma correção de rumos nas decisões sobre a matéria, decidindo que, "(...)
no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
’
(REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) 3. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO DEMANDANTE.”(EDcl no AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Ademais, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer dos embargos de divergência (EREsp nº 1825716 SC 2019/0200554-1), por entender que a jurisprudência havia se uniformizado no mesmo sentido, assim consignando:

‘
No presente caso, constata-se que a matéria consolidou-se no âmbito da Segunda Seção do STJ, na mesma orientação do acórdão recorrido. Com efeito, o acórdão impugnado, da Terceira Turma, seguindo a recente tendência jurisprudencial

do STJ, reconheceu que apenas a estipulante de seguro coletivo tem a obrigação de informar aos beneficiários as limitações da apólice
(e-STJ fls. 711/712). No âmbito da Quarta Turma, em que pese haver precedentes mais antigos que afirmam a responsabilidade também da seguradora pelo cumprimento do direito de informação dos segurados, atualmente, nos autos do REsp n. 1.850.961/SC, em sessão de julgamento do dia 15/6/2021, ocorreu uma mudança de entendimento, a fim de consolidar orientação no mesmo sentido da Terceira Turma, alterando a antiga jurisprudência e admitindo-se que apenas a estipulante do seguro coletivo tem a obrigação de comunicar aos segurados sobre as limitações da apólice (acórdão pendente de publicação). Portanto, no atual contexto, as duas turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte manifestaram posicionamento convergente sobre a mesma questão (STJ - EREsp: 1825716 SC 2019/0200554-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 12/08/2021).

Portanto, sendo pacífica a jurisprudência de que apenas a estipulante do seguro coletivo tem a obrigação de informar aos segurados sobre as limitações da apólice, deve ser aplicado o mesmo entendimento no caso concreto.

Ademais, entendo que a indenização devida à autora seja de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), exatamente o que fora recebido administrativamente, proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pela segurada com o sinistro, consoante documentação constante nos autos, e de acordo com o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005), neste sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO
DE
VIDA
EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3.
A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser

proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular
SUSEP
nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido.’ (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018)

Assim, houve o reconhecimento pelo MM. Juízo a quo quanto à redução funcional de 10% (dez por cento) da mão direita, 10% (dez por cento) da mão esquerda e anquilose de um dos punhos em grau mínimo 25% (vinte e cinco por cento), consoante documentação anexadas aos autos, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido.”

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023